Tribunal: TJSP
Processo: 1025493-89.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000337661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1025493-89.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes ALATUR JTB VIAGENS E TURISMO
S.A. e JTB BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., são embargados FRANCISCO
CARPINELLI e SUELI GARCIA CARPINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.U. O 2o juiz
declara voto convergente., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA, GILSON
DELGADO MIRANDA, CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025493-89.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: ALATUR JTB VIAGENS E TURISMO S/A; JTB BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADOS: FRANCISCO CARPINELLI; SUELI GARCIA CARPINELLI
Voto no 9724
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido
propósito
infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 682/702, que, nos autos dos EMBARGOS À
EXECUÇÃO opostos por FRANCISCO CARPINELLI e SUELI GARCIA CARPINELLI
em face de ALATUR JTB VIAGENS E TURISMO S/A e JTB BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA, DEU PARCIAL PROVIMENTO às apelações de ambas as partes.
A r. sentença extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC, dada a existência
de convenção de arbitragem. Em razão da sucumbência, condenou o ora
embargado, Francisco, ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa. Por outro
lado, dado o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Sra. Sueli,
condenou a ALATUR e a JTB BRASIL ao pagamento de honorários advocatícios
de 10% do valor da causa.
A
C.
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial deu provimento à apelação interposta pelas ora embargantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento ao recurso do Sr. Francisco, a fim de: (i) reconhecer a
legitimidade da Sra. Sueli Garcia Carpinelli para compor o polo passivo da
execução de título extrajudicial, excluindo-se, por conseguinte, a
condenação das exequentes ao pagamento de honorários advocatícios; e
(ii) determinar a redução do montante arbitrado a título de honorários
advocatícios devidos aos patronos das embargadas de 10% para 3,5% do
valor atualizado da causa.
Irresignadas com o v. acórdão, embargam
ALATUR e JTB BRASIL sob o argumento de existência de contradição e erro
material no decisum.
Sustentam as embargantes, em apertada
síntese, que há contradição entre o fato de se considerar a causa de
elevada monta e a aplicação do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, uma vez
que referido dispositivo só poderia ser utilizado em causas cujo valor seja
irrisório ou inestimável.
Alegam que a redução dos honorários
advocatícios para patamar inferior ao mínimo legal constitui erro material,
que deverá ser retificado em sede de embargos, pois contraria texto de lei e
precedentes do C. STJ e do próprio TJSP.
No mais, asseveram que a questão discutida
nos autos possui alta complexidade, de modo que não haveria motivo para
fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao piso legal.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumentam, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos infringentes. No mais, requerem o prequestionamento
da matéria discutida.
É o relatório do necessário.
1.
Os embargos de declaração opostos
pelas exequentes não comportam provimento.
2.
A r. decisão embargado expressou de
forma clara e coerente o entendimento deste relator acerca do tema, não
padecendo de qualquer vício a ser reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pretensão das embargantes, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Buscam as recorrentes encetar nova discussão
da controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem apenas
para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses das
embargantes.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial viciado.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra a r. decisão não merecem prosperar.
3.
No caso dos autos, inexistem os vícios
passíveis de correção através do recurso interposto.
Não há qualquer contradição a ser sanada
por meio de embargos de declaração. Em verdade, o que se constata é o
inconformismo das embargantes com o deslinde do feito; porém, como é
sabido, o presente recurso tem como função apenas retificar erros materiais
ou aclarar eventuais vícios de omissão, obscuridade ou contradição, não
servindo para manifestação de irresignação.
Nos dizeres de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“contradição é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Por
contradição se entende a afirmação contrária a algo que se disse
anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém partes que
conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São
contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência
lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, ou
que se excluam.”.
Logo, inexiste qualquer contradição. Para
caracterização do citado vício a ser sanado por embargos, deveria existir
uma contradição dentro da decisão, entre duas ou mais partes, entre a
fundamentação e o dispositivo ou entre partes do dispositivo, não sendo este
o caso dos autos.
Há contradição somente entre a decisão e
aquilo que as embargantes entendem como correto, o que não dá azo à
oposição de embargos declaratórios.
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento, que reduziu os honorários
advocatícios sucumbenciais de 10% para 3,5% do valor atualizado da causa.
Como se sabe, os embargos de declaração
não constituem instrumento processual adequado para manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconformismo com o resultado do julgamento. Dessa forma, descabida a
reanálise da questão apenas para sanar a irresignação das embargantes
com a decisão.
Conforme se nota pelo trecho a seguir
transcrito, houve a devida análise das teses arguidas pelas ora embargantes,
motivo pelo qual rejeito os embargos de declaração:
“(...)
No
capítulo
atinente
aos
honorários
sucumbenciais devidos aos patronos das embargadas,
a r. sentença merece reforma.
No caso em apreço, constata-se que houve extinção
dos embargos à execução opostos pelo Sr. Francisco,
sem
resolução
do
mérito,
por
conta
do
reconhecimento da competência do juízo arbitral
para enfrentamento das controvérsias decorrentes do
contrato
de
investimento
que
fundamenta
a
execução.
Extintos seus embargos, o devedor foi condenado ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atribuído à causa. Todavia, dado o elevado valor da
causa
(R$
23.250.018,97),
a
condenação
em
honorários mostra-se desproporcional ao trabalho
desempenhado pelos patronos das embargadas
durante o processo.
O art. 85, § 2o, do CPC/2015 indica que os fatores a
serem
observados
para
fixação
dos
honorários
advocatícios devem ser: o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação dos serviços, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo
patrono e o tempo exigido para o seu serviço.
Apesar de se tratar de embargos à execução de
elevada monta, a questão tratada nos autos não
exigiu tamanho trabalho dos patronos da parte
vencedora a justificar o recebimento desta substancial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia, razão pela qual a fixação dos honorários
advocatícios em 3,5% do valor atualizado da causa se
revela razoável e proporcional para bem remunerar o
trabalho desempenhado no curso do processo, a teor
do § 8o. do artigo 85 do CPC, já considerada a
atuação dos advogados na fase recursal conforme
prevê o § 11o. do mesmo referido artigo. (...)”
4.
Convém anotar que o magistrado
não está obrigado a fundamentar de forma exaustiva todos os aspectos da
decisão nem é necessária manifestação sobre todos os argumentos ou regras
constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos de
declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve
verificar-se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos
litigantes.
No mais, a fundamentação da r. decisão é
suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além disso, não houve negativa de vigência
ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou constitucionais, mas
apenas a interpretação das normas vigentes em nosso ordenamento jurídico.
Importante frisar que o julgado não se presta a
responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de
todos os pontos abordados.
Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para que tenha
configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o tribunal de
origem tenha debatido e decidido a questão federal ou constitucional
controvertida.
5.
Não há, portanto, qualquer vício na
decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos embargos de
declaração não é a de reabrir a discussão acerca da matéria decidida, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas suprir eventuais omissões ou esclarecer obscuridades ou contradições
que possam existir.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025493-89.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Alatur JTB Viagens e Turismo S.A. e Jtb Brasil Participações
Ltda.
Embargdos: Francisco Carpinelli e Sueli Garcia Carpinelli
Voto 16.206
Declaração de Voto Convergente
Penso ser imprescindível enfatizar o fato
de
estarem
sendo,
simultaneamente,
julgados
quatro embargos à execução dotados de teor muito
similar,
todos
referentes
à
mesma
ação
de
execução, o que não pode ser, ao contrário do
proposto pela parte embargante, deixado de lado e
completamente ignorado.
Para o arbitramento da verda honorária,
quando realizada sessão de julgamento, este ponto
(relativo à multiplicidade de demandas similares)
foi realçado, indicando-se que a pura e simples
aplicação do §2o do artigo 85 do CPC de 2015
implica,
concretamente,
numa
substâncial
e
desproporcional oneração da parte vencida.
A verba honorária, na hipótese em tela,
ausente regra especial, aparentemente, deveria
ser arbitrada conforme os parâmetros gerais,
fixados pelo § 2o do mesmo artigo 85 do diploma
processual, mas esta interpretação literal e que
não permite modulação mais ampla e referenciada
com as peculiaridades da causa apreciada e, sob
pena de colisão com os critérios legais e
atinentes à magnitude do trabalho profissional
realizado
e
à
natureza
das
questões
controvertidas não pode ser aplicada.
É imperioso seja preservada a proporcionalidade no arbitramento da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária advocatícia, tendo esta Corte, em alguns julgados específicos (pe, AI
2043292-11.2017.8.26.0000, 36a Câm. D. Priv.,
rel.
Milton
Carvalho,
j.
20.4.2017;
Ap
1022918-22.2015.8.26.0562, 20a Câm. D. Priv.,
rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 20.2.2017; AI
2236560-64.2016.8.26.0000, 32a Câm, D. Priv.,
rel.
Des.
Kioitsi
Chicuta,
j.23.2.2017),
ressaltado que quando o valor da causa é elevado
a pura e simples utilização desta base de cálculo
diante dos percentuais propostos pelo §2o do
acima mencionado artigo 85 pode resultar em
excessos e desvios, pois a intenção do legislador
é remunerar condignamente o advogado e não onerar
substancialmente as partes.
Para situações normais, o artigo 85 do
CPC de 2015 estatuiu regras muito detalhadas
acerca da fixação da verba honorária sucumbencial, regras que, quando feita uma
comparação com aquelas inseridas no antigo artigo
20
do
CPC
de
1973,
reduziram bastante a flexibilidade com que pode ser feito um
arbitramento, suprimindo ou limitando muito a
discricionariedade
do
juiz
(Renato
Beneduzi,
Comentários ao Código de Processo Civil, Dir.
Luiz Guilherme Marioni, RT, São Paulo, 2016, Vol.
II, p. 130).
Há, porém, situações anômalas, em que é
preciso compreender o significado das palavras
“inestimável” e “irrisório” constantes do §8o do
mesmo
artigo
85
de
maneira
abrangente,
alcançando, também, situações em que o valor
buscado é muito alto, bem como as questões
discutidas são bastantes restritas, com o fim de
evitar iniquidades geradas pelo exagero.
No
caso
presente,
repita-se
que
a
aplicação pura e simples dos §§ 2o e 6o do
referido artigo 85 do CPC de 2015 implicaria na
perda dos padrões de razoabilidade, o que remete
ao §8o do mesmo artigo, considerado o teor do
procedimento apreciado, para que os honorários
sucumbenciais sejam arbitrados por apreciação
equitativa.
O valor da causa atinge um montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
histórico muito relevante, de aproximadamente
vinte e três milhões de reais, razão pela qual,
se considerado o teor do processo (ausentes atos
instrutórios
e
decretada
a
extinção
sem
apreciação de mérito), o importe resultante do
arbitramento é, sem dúvida, suficiente para remunerar condignamente os profissionais envolvidos.
Assim como na hipótese do valor da causa
ser
irrisório,
se
ele
for
exagerado
ou
desproporcional, como ocorre aqui, ao meu ver e
sem
desconhecer
os
precedentes
anotados
em
sentido divergente, impõe-se o arbitramento por
equidade, observados sempre, como critérios, o
teor e a magnitude do trabalho profissional
desenvolvido e a longevidade do feito, sob pena
de desvirtuamento da função da verba honorária
sucumbencial e de concretização de uma injusta
penalização.
Assim, pelo meu voto, acompanho o digno
Desembargador,
para
o
fim
de
rejeitar
os
presentes embargos de declaração.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
108FD8BE
9
11
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
10933DD7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025493-89.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.